Tribunal: TJSP
Processo: 1102275-69.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Ação indenizatória envolvendo atraso na entrega de imóvel e pagamento de laudêmio – Sentença de procedência parcial, com a condenação solidária das rés à restituição do valor pago a título de laudêmio e rejeição do pedido de indenização por lucros cessantes – Ausência de disponibilização física do imóvel na expedição do Habite-se – Pendência de questões administrativas junto ao registro de

Ementa:
Ação indenizatória envolvendo atraso na entrega de imóvel e pagamento de laudêmio – Sentença de procedência parcial, com a condenação solidária das rés à restituição do valor pago a título de laudêmio e rejeição do pedido de indenização por lucros cessantes – Ausência de disponibilização física do imóvel na expedição do Habite-se – Pendência de questões administrativas junto ao registro de imóveis quando da assembleia de instituição de condomínio – Obtenção do financiamento pelos autores, sem resposta das rés – Atraso na entrega da obra caracterizado – Incidência da Súmula n. 160 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Lucros cessantes devidos e fixados em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, por mês de atraso – Falta de informação clara e adequada no contrato sobre o dever do comprador do pagamento do laudêmio – Inexistência de menção, inclusive, do preço correspondente – Inobservância ao art. 6.o, III, do Código de Defesa do Consumidor – Restituição mantida – Discussão relativa à responsabilidade contratual – Inaplicabilidade da prescrição trienal – Incidência do prazo prescricional decenal – Precedentes jurisprudenciais e do Superior Tribunal de Justiça – Não consumação na espécie – Acolhimento dos pedidos – Modificação da disciplina da sucumbência – Recurso dos autores provido, não provido o das rés.